Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES DO PASEP. DESFALQUES. DÉBITO REVERTIDO EM FAVOR DA TITULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do réu ao pagamento do saldo atualizado do PASEP e danos morais.
2. O cerne recursal consiste em averiguar se houve má-gestão, ou não, pelo Banco do Brasil S/A dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade da Autora Apelante, com lesão ao seu patrimônio, passível de indenização material e o cabimento de danos morais.
3. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP. 3.1. Durante o período de depósito até a aposentadoria, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3.2. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
4. Na hipótese em análise, a despeito da alegação da apelante autora de que houve desfalque na sua conta do PASEP, a perícia técnica contábil apresentou tabela condensando as informações constantes nas microfilmagens relativas ao PASEP, em que se apresenta os débitos realizados na conta do PASEP por ocasião da própria conversão da moeda e do pagamento de abonos via folha, transferência para contas e saque de aposentadoria, de modo que os referidos débitos na conta do PASEP foram indubitavelmente revertidos em favor da autora. 4.1. Desse modo, deve ser afastada a tese de que ocorreram desfalques não autorizados pela titular da conta. 4.2. O laudo técnico apontou as incorreções presentes nos cálculos apresentados pela Autora junto com a inicial e, portanto, não devem prevalecer na demanda, pois não atendem as regras estabelecidas no artigo 3o da Lei Complementar no. 26 de 11 de setembro de 1975 para as contas PASEP.
5. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a alegar desfalques na conta do PASEP, sem se pronunciar sobre a natureza dos débitos indicada pelo laudo pericial, além de impugnar genericamente o cálculo de atualização do montante PASEP. 5.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à conta PASEP. 5.2. Nos termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional.
6. Apelação cível conhecida e não provida.